Tribunal: TJDFT
Processo: 0761846-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. ENTE PÚBLICO CONDENADO À OBRIGAÇÃO DE PROVIDENCIAR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. SENTENÇA QUE NÃO FIXOU PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RISCO DE ÓBITO. URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. FIXAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL DE 30 DIAS PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. ENUNCIADO 93 DA III JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para determinar ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da requerente ao procedimento de HISTERECTOMIA TOTAL AMPLIADA EM ONCOLOGIA. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. A recorrente alega, em síntese, que a Constituição Federal garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida e impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos. Argumenta que a eventual insuficiência orçamentária pode ser suprida pelos próprios Poderes Legislativo e Executivo, mediante contingenciamento, remanejamento de verbas orçamentárias que haviam sido destinadas gastos de menor relevância social e que o Estado não pode invocar o seu próprio descaso com o direito à saúde, que origina o déficit na prestação do serviço e as longas listas de espera, para forjar a ofensa ao princípio da isonomia. Requer a condenação do ente público a, no prazo de 72 horas, fornecer à parte requerente HISTERECTOMIA TOTAL AMPLIADA EM ONCOLOGIA, nos termos da prescrição médica. Contrarrazões apresentadas.

3. A princípio, cabe destacar que o Estado deve garantir a todos os cidadãos a assistência à saúde (CF, artigos. 6o, 196 e ss. c/c Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204 e ss.). A intervenção judicial deve ser limitada, já que a imposição de prioridades implica na preterição de todos os demais pacientes que se encontram na mesma situação que a recorrente. Todavia, em casos de omissão do Estado e constatação de urgência, a intervenção torna-se necessária.

4. O enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ indica que “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dais para cirurgias e tratamentos”.

5. Na hipótese em análise, a autora possui 75 anos de idade e foi diagnosticado com neoplasia maligna do corpo do útero. Conforme os relatórios médicos apresentados aos autos (ID 44349833), o quadro da paciente gera sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral, além do risco de deformidade e do perigo de vida.

6. Assim, considerando que os documentos juntados pela parte autora, sobretudo os relatórios médicos, comprovam a necessidade de realização do tratamento pleiteado, inclusive ressaltando o risco de danos graves à saúde da paciente e o risco de ineficácia da condenação em caso de demora no cumprimento dela, é razoável que se determine um prazo máximo para o cumprimento da obrigação fixada na sentença de origem.

7. Comprovada a necessidade da cirurgia por meio de laudo emitido pelo profissional competente e ultrapassado o prazo razoável, deve ser garantido o imediato tratamento apropriado, a fim de que se busque o efetivo tratamento da doença. Precedentes: Acórdão 1343047, 07306567820208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no PJe: 1/6/2021; (Acórdão 1440114, 07166388120228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

8. Considerando, ademais, que o Distrito Federal já teve algum tempo, desde a prolação da sentença, para organizar o cumprimento da obrigação e observando que a urgência no tratamento, se mostra razoável a fixação do prazo máximo de trinta dias a contar da intimação desta decisão, sob pena de incidir em multa de mil reais por dia de atraso, até o limite máximo de dez mil reais.

9. Recurso da parte autora conhecido e provido para determinar que o Distrito Federal cumpra a obrigação de proceder a realização do procedimento de HISTERECTOMIA TOTAL AMPLIADA EM ONCOLOGIA especificado na sentença de origem, nos termos da prescrição médica, na rede pública de saúde, ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, perante a rede privada de saúde, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da intimação deste Acórdão, sob pena de multa cominatória de mil reais por dia de atraso, até o limite máximo de dez mil reais.

10. Sem custas por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em honorários advocatícios porque a recorrente venceu.

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.